Tribunal: TJDFT
Processo: 0748528-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748528-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga em face do douto Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de revisão contratual por cláusula abusiva. A ação foi distribuída ao Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, em razão da Cláusula de Eleição de Foro. Todavia, o Juízo da 2a Vara Cível de Brasília entende que a competência para processamento da demanda é a do local onde situado o imóvel objeto da lide. Registra que sequer as partes possuem vínculo da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, uma vez que o autor possui domicílio em Samambaia/DF e o requerido em Taguatinga/DF. Por fim, afirma que incide no caso “a regra do art. 63, §3o, do CPC, a qual dispõe que, antes da citação e de ofício, o juiz pode declarar a abusividade e ineficácia da cláusula de eleição de foro” (ID 78060029 - Pág. 2). Por sua vez, o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga afirma a validade da cláusula de eleição, que é ratificada pela Súmula no 335 do STF, sendo descabida a alegação de escolha aleatória. Pontua que “a competência territorial não pode ser declinada de ofício, conforme o enunciado no 33 da súmula de jurisprudência do STJ” (ID 78060027 - Pág. 2). Recebo o presente conflito e designo o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo Suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator